Tribunal: TJDFT
Processo: 0728370-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728370-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0709690-25.2019.8.07.0018, manejada por PEDRO HENRIQUE SOUSA GUEDES E OUTRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, entre outros temas, indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova formulado pelo MPDFT, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PEDRO HENRIQUE SOUSA GUEDES deduziu ação de conhecimento em face de DISTRITO FEDERAL, na qual formula os seguintes pedidos de mérito: 5. Seja julgado procedente o pedido, condenando-se o réu a pagar; 6. À autora Francinete Sousa Guedes, o equivalente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais; 7. Ao autor Pedro Henrique Sousa Guedes, o equivalente a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a título de danos morais; 8. À autora Francinete, o valor de R$ R$7.929,00 (sete mil, novecentos e vinte e nove reais), a título de indenização pelos danos materiais, conforme documentos anexos; 9. À autora Francinete, pensão mensal no valor de 02 (dois) salários mínimos para custeio de suas despesas e do filho, até que a pensão vitalícia do filho PEDRO HENRIQUE seja efetivamente implementada, ou seja, quando este completar 14 (quatorze) anos de idade; 10. Ao autor Pedro Henrique pensão vitalícia no valor de um salário mínimo quando completar 14 (quatorze) anos de idade; 11. Ao autor Pedro Henrique, pensão vitalícia mensal para pagamento do plano de saúde no valor de R$317,16 (trezentos e dezessete reais e dezesseis centavos). Narra a parte autora, em grosseira síntese, que a autora FRANCINETE foi atendida no HRT em 23.08.2013 oporutnidade em que foi orientada a esperar, pois não havia dilatação suficiente para o parto. Refere que não foi aferido o batimento cardíaco fetal em tal oportunidade. Refere que houve relato em prontuário de que o autor aspirou liquido meconial e que permaneceu em UTI pediátrica por 22 dias. Referiu a autora que quando a criança completou 13 meses de vida percebeu atrasos nos marcos de desenvolvimento. Ao procurar atendimento especializado foi ventilada a hipótese de que o desenvolvimento tardio da criança poderia estar associado ao sofrimento no parto. Houve então diagnóstico de paralisia cerebral por hipóxia decorrente de sofrimento pré e pós parto. Formula então os pedidos acima referidos. Decisão id 45377385 indeferindo a tutela de urgência e determinando a emenda da inicial, bem como a manifestação acerca da prescrição. O autor apresentou emenda id 47382852. A decisão id 47668950 recebeu a inicial e determinou a citação do Distrito Federal. O Distrito Federal apresentou a contestação id 52369700 em que argumenta: (i) inexistência de erro médico, por ter sido aplicada ao caso concreto de forma adequada toda a assistência médica cabível; (ii) refere que o dano, portanto, ocorreu por motivo de força maior ou caso fortuito, pois todos os cuidados médicos foram dispensados de forma adequada e correta; (iii) que o valor pretendido a título de dano morais é excessivo e desproporcional; (iv) impossibilidade de fixação de pensão mensal vitalícia para custeio de tratamentos, pois a obrigação de acesso a saúde já é cumprida pelo DF por meio do SUS. Pugna então pela improcedência dos pedidos. Os autores apresentaram réplica id 56164960 em que reiteram os fatos e argumentos lançados na inicial. Também argumentam que a contestação é intempestiva. Instados a especificar provas, o Distrito Federal pugnou pela produção de prova oral (id 58886148). A parte autora também pugnou pela produção de prova oral (id 58996042). O Ministério Público apresentou manifestação id 62635041, pugnando pela inversão do ônus da prova para impor ao Distrito Federal o encargo processual de comprovar ‘que os danos experimentados pelo autor não decorreram de conduta ou omissão relevante de agentes públicos’; bem como pela produção de prova técnica e oral. É o relatório. Decido. Da prescrição: Prescreve em 5 anos a pretensão de reparação civil em face da Fazenda Pública. Consta do documento id 45320065 - pág. 7, datado de 13.09.2013, referentes a relatório médico para alta hospitalar, que o recém nascido foi submetido a Ultrassonografia transfontanela, tendo apresentado alteração consubstanciada no aumento discreto de ventrículo encefálico. Constou do documento a necessidade de acompanhamento com neuropediatria. Assim, desde setembro de 2013 havia suspeita de lesão neurológica a indicar a necessidade de acompanhamento especializado pelo recém nascido. Ocorre porém que o diagnóstico confirmatório da doença ocorreu apenas em agosto de 2014, com o laudo id 45319712 - pág. 3 e laudo id 47383029. Fato confirmado pelo cartão de atendimento id 45319313 que indica que a primeira consulta com neuropediatra ocorreu apenas em 11.12.2014. Assim, estimo que a certeza clínica acerca da lesão do autor ocorreu apenas em 30 de outubro de 2014. Assim, como a ação foi deduzida em 20.09.2019, não há falar em prescrição. Preliminares e saneamento: Não foram arguidas preliminares e não há vícios processuais a serem sanados, pelo que reputo o feito saneado e passo a organização. Da organização do processo: Cuida-se na espécie de ação de conhecimento em que os autores pretendem obter reparação em virtude de danos morais e materiais por si suportados, em tese, em virtude de erro médico, consubstanciado na falha de atendimento médico hospitalar pelo Distrito Federal. Da petição inicial extrai-se que o fato em que se funda o direito dos autores diz respeito a falha no atendimento médico durante o parto do autor P.H.S.G., consubstanciado na demora em proceder ao parto cirúrgico e na ausência de ausculta dos batimentos cardíacos fetais nos momentos que antecederam a cirurgia. A parte autora refere que ao ter dado entrada no HRT teria sido orientada a esperar o aumento da dilatação do canal de parto para proceder ao procedimento natural, porém sem ser submetida a exame de batimento cardíaco fetal. Refere que esperou por oito horas, oportunidade em que foi realizado o parto cesariano e a criança suportou aspiração de líquido meconial espesso, fato que atribui decorrer de sofrimento fetal agudo. Refere ainda que deixou o hospital sem qualquer orientação acerca do desenvolvimento do recém-nascido e que apenas após 13 meses percebeu atrasos no desenvolvimneto da criança, quando então foi informada que a criança estava acometida de paralisia cerebral em consequência de sofrimento pré e pós parto. Narra, finalmente, que na condição de genitora da criança suportou profundo sofrimento com o referido diagnóstico. Pois bem, em casos de responsabilidade civil por erro médico não há falar em responsabilidade objetiva. Isso porque a ciência médica é um saber prático de fundamentação estatística. Não há, no estado da arte do conhecimento médico acadêmico, como assegurar qualquer resultado curativo em qualquer intervenção médica. Como se sabe, tal incerteza quanto ao resultado decorre da idiossincrasia do paciente, máxime a complexidade inegável da fisiologia humana e também da terapêutica moderna. A responsabilidade civil objetiva decorre do deslocamento do nexo de imputação do plano subjetivo (dolo ou culpa) para o plano objetivo à luz das teorias do risco. Vale dizer, o fornecedor de bens ou serviços é responsável pelos danos que causa ao consumidor à luz da teoria do risco proveito. Semelhantemente a Administração é responsável pelos danos que causa ao particular à luz da teoria do risco administrativo. Assim, de um modo geral, o fundamento primeiro da responsabilização objetiva é o risco-criado. Nesse casos, o exercício profissional e habitual de uma atividade arriscada impõe ao criador do risco uma ampliação do dever de reparar, para além da responsabilidade aquiliana. No que toca a medicina, porém, não há como imputar ao serviço médico os riscos inerentes e inafastáveis do exercício do ato médico, por tratar-se repito, de ciência estatística. Não é razoável, em um plano abstrato, imaginar que atividade médica cria um risco ao paciente, pelo contrário, todo o saber médico representa um esforço científico e rigoroso em mitigar (eliminá-los é impossível) os riscos à saúde do paciente, nesse sentido a lição: Evidentemente, a ninguém ocorrerá atribuir aos profissionais da área da saúde o exercício de atividade que, normalmente, por sua própria natureza, implique risco aos direitos do paciente. Caso admitida tal hipótese, estaria descartada a verificação da culpa, na atribuição da responsabilidade, acarretando a adoção da responsabilidade objetiva, fulcrada na teoria do risco criado. Isso porque a atividade curativa, em regra, não gera risco ao paciente. Antes, muito pelo contrário, visa a afastar o risco de agravamento do seu estado de saúde do doente, propiciando-lhe melhora ou cura total. Mesmo que se utilizem equipamentos em procedimentos cirúrgicos (cirurgias videolaparoscópicas, variadas aplicações de laser, por exemplo), ainda assim será imperativo provar-se a imperícia, imprudência ou negligência do profissional. Isso porque o advento da atual codificação civil, nesse aspecto, nada inovou: a responsabilidade médica, em regra, continua a ser subjetiva (...) Remanescerão, entretanto, outras especialidades – as demais modalidades de cirurgia, por exemplo –, em que a avaliação do comportamento do profissional deverá ser subjetiva, nos moldes tradicionais, pena de regredirmos à pré-história da medicina, quando os esculápios praticavam apenas intervenções de extrema singeleza, pois o insucesso, se letal, acarretava a morte também do médico. (KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil do médico. [livro eletrônico]. 3 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. - Capítulo 4. Teorias Objetivistas e direito positivo brasileiro.) Note-se que, mesmo à luz do Código de Defesa do Consumidor, legislação essencialmente protetiva, a responsabilidade civil do médico e do hospital é de natureza subjetiva, como elucidou o precedente do preclaro STJ (STJ, REsp 1.216.424/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 09.08.2011, DJe 19.08.2011), transcrevo parte: ‘5. O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor.’ Assim, se a natureza da intervenção médica (obrigação de meio, como consta no precedente) induz que a responsabilidade civil do hospital pelo CDC exige a comprovação da culpa do médico, da mesma maneira a responsabilidade civil da Fazenda por ato médico praticado dentro do SUS será regida pela teoria subjetiva, isso porque não há teoria do risco que enseje o deslocamento do nexo de imputação e o ato médico ontologicamente não está vinculado ao seu resultado, tanto por se tratar de um saber estatístico (regido por probabilidades e não certezas) como em face da idiossincrasia do paciente (todo metabolismo e fisiologia humanos são únicos e podem reagir de forma peculiar e inesperada aos tratamentos usuais). Nesse sentido, inclusive colho as seguintes ementas: 1. A responsabilidade civil estatal por erro médico é subjetiva, caracteriza-se pela ausência ou deficiente prestação de serviço médico-hospitalar e demanda a demonstração do dano ocorrido, da conduta do poder público, do nexo causal entre eles e, ainda, da existência de culpa do profissional da medicina, consubstanciada na comprovação da ausência de qualificação profissional ou imperícia, da prestação deficitária do serviço ou negligência, da falta de observância dos procedimentos técnicos ordinários no tratamento de saúde. (...) (Acórdão 1240116, 00025811120138070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6.1. Aliás, no caso dos autos não foi demonstrada a ocorrência de imperícia pelo médico, segundo réu, que participou das três primeiras cirurgias. 6.2. Também não está devidamente configurado o nexo de causalidade entre a conduta lesiva imputada ao agente estatal e o dano alegado, uma vez que a obrigação do médico é, em regra, de meio, vale dizer, de atender e cuidar do paciente com todo o zelo, prudência, perícia e conhecimento técnico. Por isso, esse profissional não pode ser obrigado, sempre, ao resultado que é a cura ou restabelecimento da saúde do paciente. (...)(Acórdão 1242834, 00077602320138070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, há de se observar na espécie a teoria subjetiva da responsabilidade civil, vale dizer, por tratar-se de obrigação de meio, compete ao autor comprovar que houve na espécie imperícia médica (omissiva ou comissiva). É claro que na espécie a adoção da teoria subjetiva não implica na necessidade de se perquirir o estado anímico dos profissionais da saúde, tampouco escarafunchar sua consciência ou sua volição. No que toca o erro médico a investigação da culpa está afeta a adoção ou não das adequadas normas de cuidado da profissão (imperícia). Assim, cuida-se de uma análise técnica da conduta praticada e devidamente documentada à luz das diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, bem como da literatura médica corrente e seus consensos acadêmicos. Nesse cenário, também não há dificuldade na produção da prova, sendo que a análise do prontuário médico, no mais das vezes, indica se a conduta médica foi conforme ou contrária a literatura corrente. O exame pericial dos documentos e do paciente, portanto, satisfaz a análise da existência de eventual imperícia, nexo de imputação aplicável à espécie. Assim, estimo que o ponto controvertido na espécie é se houve ou não imperícia na conduta da equipe assistente e se eventual imperícia causou a doença noticiada nos autos. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, estimo que não há como acolhe-lo, seja porque a prova pretendida não é excessivamente complexa ou difícil de ser produzida, seja porque a narrativa da inicial, em Juízo de cognição sumária e à luz dos documentos técnicos juntados por ambas as partes, não me parece verossímil. Como relatado acima, da leitura da inicial infere-se que a narrativa fática dos autores diz respeito ao fato de que a cesariana foi realizada de forma intempestiva e demorada e que durante a espera para o procedimento a gestante não foi monitorada a contento, notadamente porque não foram aferidos os batimentos cardíacos fetais, que em tese revelariam o sofrimento fetal agudo ventilado tempestivamente. Ocorre, porém, que os documentos colacionados nos autos vão, em análise superficial, em sentido contrário. No documento Id 54095309 - pág. 34 há a Guia de Atendimento de Emergência na qual está registrado que a paciente deu entrada na emergência às 1h44 do dia 24.08.2013. No atendimento inicial, da parte legível, consta: ‘Pressão Arterial 119x71mmhg. Uma cesariana previa (6 anos). Dor abdominal tipo cólica. Ao exame Batimento Cardiaco Fetal 140 e Dinâmica Uterina: 2 contrações em 10 minuntos.Colo semiposterior, Secreção escura a dedo de luva, tonus uterino normal. Conduta: reavaliar. Diagnóstico: Pródromos de trabalho de parto. Destino: Ao Centro Cirúrgico.’ No verso da Guia de Atendimento Emergencial consta: ‘4h30min. 24.08.2013. Segunda Gestação 39 semanas mais 4 dias. Dinâmica Uterina 2 contrações em 10 minutos, Batimento Cardíaco Fetal de 148 Bpm, Conduta: Reavaliar em duas horas.’ Do documento id 54095308 - pág. 1, observa-se que às 7h00 do dia 24.08.2013 a paciente foi admitida no Centro Obstétrico e às 9h03 a criança já havia nascido. O documento id 54095308 - pág. 3 indica que foi realizada cesariana eletiva (não houve cirurgia de emergência). O documento id 54095308 indica que às 8h30 a paciente iniciou a cirurgia e às 9h40 já estava sob os cuidados pós-operatórios (id 54095308 - pág. 2). Assim, o que se observa, em cognição perfunctória, é que parece não ter havido atrasos significativos no procedimento. A Cirurgia foi eletiva pois a autora, aparentemente não entrou em trabalho de parto, tanto porque não houve rompimento de bolsa (no documento id 45323236 está descrito ‘bolsa rompida no ato’) e não houve dilatação do canal de parto (conforme relato da própria autora). Apesar de o procedimento ter sido qualificado como eletivo, foi iniciado no estreito prazo de uma hora e quarenta minutos após a admissão no Centro Obstétrico, e apenas sete horas após a emissão da Guia de Atendimento de Emergência. Não se vê, aos olhos leigos, interregnos excessivos. A criança, ademais, nasceu pequena para a idade gestacional, o que também reverbera o histórico do primeiro parto, que foi realizado por cesariana em virtude de restrição de crescimento intra uterino (RCIU), a indicar que na primeiro gestação houve sofrimento crônico do feto. Note-se que tanto a presença de mecônio espesso no parto como a paralisia cerebral por lesão hipóxico isquêmica são eventos multifatoriais, e o histórico do primeiro parto é indicativo de má formação de anexos embrionários, fato que pode indicar que eventual sofrimento fetal no caso concreto pode não ter sido causado pelo atendimento médico indigitado defeituoso. Lado outro não parece ter havido falha também no atendimento pós-parto. Note-se que do relatório de alta médica id 45320065 - pág. 7 já constou o encaminhamento a neuropediatria, dado o aumento de ventrículo encefálico percebido em ultrassonografia transfontanela realizada ainda durante a internação. Ou seja, mesmo antes da alta médica já havia indícios de lesão cerebral do recém nascido e foi registrada a necessidade de atendimento especializado. Além disso o cartão id 45319313 indica que a criança teve acesso amplo ao acompanhamento pediátrico de crescimento e desenvolvimento (CD) com 17 atendimentos de equipe multiprofissional no primeiro ano de vida. De tais documentos é possível entrever, em análise inicial, que o dano noticiado nos autos possivelmente não ocorreu por causa de atendimento médico deficiente, mas apesar do atendimento multiprofissional adequado. Esse cenário, estimo que não há falar em inversão do ônus da prova, competindo à parte autora comprovar, portanto, os fatos narrados na inicial, nos quais está fundado o direito perseguido. Assim, repito, compete à parte autora o encargo processual de demonstrar que houve imperícia no atendimento médico-hospitalar prestado em seu favor. Para tanto, e em conformidade com o art. 375 do CPC, é necessária a aplicação de regras da experiência técnica, para as quais é expressamente ressalvada a atuação do Perito. Esse o quadro, indefiro os pedidos da parte autora e da parte requerida de produção de prova oral, pois a prova oral não é o meio de prova adequado para a comprovação de violação de regras técnicas de segurança e de atendimento médico, máxime, repito, estar legalmente ressalvado no particular a atuação do perito. O Ministério Público, por sua vez, requereu a produção de prova técnica, pedido que deve ser deferido. Dispositivo: 1. Fixo como ponto fático controvertido acerca do qual é necessária a dilação probatória: (i) existência ou não de imperícia na conduta da equipe assistente; e, (ii) se eventual imperícia causou a doença noticiada nos autos; 2. Indefiro os pedidos de inversão do ônus da prova, pelo que distribuição estática e legal do ônus da prova impõe aos autores o encargo probatório de comprovar os fatos em que se funda o direito perseguido; 3. Indefiro a produção de prova oral requerida pelas partes e defiro a produção de prova técnica requerida pelo Ministério Público; 4. Para o pagamento dos honorários será observado o art. 91 do CPC, pois a prova foi requerida pelo Ministério Público; 5. Intimem-se as partes do prazo do art. 357, §1o, do CPC, se necessário, anote-se conclusão para esclarecimentos e ajustes; 6. Transcorrido o prazo acima em branco, nomeio Perito do Juízo NENIOMAR NENIO DE CARVALHO, médico obstetra, com telefone 33652480 e email ctgvideo@gmail.com, com cadastro ativo perante a d. Corregedoria de Justiça; 7. Dê-se vista às partes para a arguir impedimento ou suspeição do perito, para apresentação de quesitos e para a indicação de assistentes técnicos e para eventual no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 461, §1o, do CPC); 8. Após, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer proposta de honorários; 9. Na sequência, abra-se vista às partes acerca dos honorários do perito, pelo prazo de 5 (cinco) dias; 10. Ausente impugnação de qualquer das partes, intime-se o Ministério Público para que se manifeste acerca da existência de orçamento para antecipar os honorários da perícia (na forma do §1o do art. 91 do CPC) ou se os honorários serão pagos ao final pelo vencido. 11. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. 12. Ressalte-se, por oportuno, a necessidade de observância pelo perito do disposto no §2o do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC, devendo informar às partes acerca da data e local de início para a realização do exame pericial, bem como informar aos assistentes técnicos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a realização de diligências e exames. 13. São quesitos do Juízo: (i) Da análise do caso é possível estabelecer de forma conclusiva qual a causa da paralisia cerebral a que acometido o autor? (ii) A doença do autor (paralisia cerebral) foi causada por conduta (comissiva ou omissiva) médica imperita? (iii) O tratamento médico e hospitalar dispensado a gestante e ao recém nascido na oportunidade do ingresso na emergência até o nascimento incorreu em alguma imperícia ou a atenção à saúde de ambos foi subministrada em conformidade com as diretrizes de atendimento do SUS e da literatura médica corrente? (iv) Existe, conforme a melhor técnica, algum ato médico ou rotina hospitalar que não foram aplicados ao caso concreto e que se fossem aplicados tempestivamente evitariam a doença a que acometido o autor? (v) O tratamento médico multiprofissional dispensado ao autor em seus 13 primeiros meses de vida foi relevante para a lesão cerebral noticiada nos autos ou tal lesão decorreu apenas da atenção imediatamente após o parto? Tal tratamento ministrado no primeiro ano de vida foi dispensado de forma adequada ou inadequada? Intimem-se. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.” Informa o Agravante que, por meio da decisão agravada, “o Juízo indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e, equivocadamente, fixou como limite objetivo da lide, questão de fato a ser provada, nos seguintes termos: ‘demora e erro médico na realização do parto, agressões verbais proferidas por servidores do ente público e o nexo de causalidade com os danos alegados pelos autores’ (fl. 127)” (Num. 18486462 - Pág. 3). Sustenta que o ônus de provar a inexistência de nexo de causalidade ou a ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro é do DISTRITO FEDERAL, ante as peculiaridades da causa, já que este possui maiores condições de demonstrar “a possível inexistência de relação de causalidade entre a conduta comissiva/omissiva de seus agentes e os danos suportados pela autora” (Num. 18486462 - Pág. 5). Diz que não pode prevalecer a fundamentação da decisão agravada quanto ao ponto, uma vez que “a demanda versa sobre responsabilidade civil do Estado, decorrente de evento de natureza médica, o que normalmente requer conhecimentos técnicos especializados para demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre condutas comissivas/omissivas e o dano, impõe-se a inversão do ônus da prova, afastando-se as regras ordinárias de sua distribuição” (Num. 18486462 - Pág. 5). Argumenta que, sem a inversão do ônus da prova, a parte autora estará em condição de desigualdade no processo, o que atrai a incidência do art. 373, § 1o, do CPC. Ressalta a situação econômica das partes e afirma que “há fortes evidências que indicam que seria praticamente impossível para os autores desincumbirem-se do encargo probatório” (Num. 18486462 - Pág. 6). Destaca as melhores condições do DISTRITO FEDERAL para a prova de que o dano decorreu de condições adversas intra-útero não detectadas no atendimento médico dispensado e assevera que a jurisprudência desta Corte de Justiça tem deferido a inversão em situações similares. Colaciona precedentes que entende consentâneos com sua tese e conclui que a decisão agravada deve ser reformada “no ponto relativo à inversão do ônus da prova, para que seja atribuído ao Distrito Federal o ônus de provar a inexistência de nexo de causalidade entre as condutas comissivas/omissivas de seus agentes e os danos suportados pelos autores, especialmente pelo autor incapaz. Ou, na pior das hipóteses, de provar que o tratamento médico ofertado ao segundo autor e sua genitora foi adequado, tendo o dano decorrido de caso fortuito, forma maior ou fato exclusivo de terceiro.” (Num. 18486462 - Pág. 10). Assevera que a decisão agravada veiculou também a fixação equivocada dos limites objetivos da lide e conclui, após discorrer pormenorizadamente sobre o ponto, que a decisão agravada deve ser reformada “no que toca à definição das questões de fato relevantes que demandam dilação probatória, passando a constituir as questões de fato controvertidas em relação ao atendimento médico ofertado aos autores, sobre as quais recaia a produção de prova no processo, as seguintes hipóteses: a) existência de ação ou omissão relevante imputável aos agentes públicos do réu; b) nexo de causalidade entre aquelas condutas e os danos suportados pela parte autora” (Num. 18486462 - Pág. 17). Quanto ao requisito da urgência, assevera o Agravante que a decisão agravada deve ser suspensa quanto aos pontos impugnados, “a fim de evitar ocorrência de vício na tramitação do feito capaz de resultar na respectiva anulação” (Num. 18486462 - Pág. 17). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento “1) para reformar a r. decisão de fls. 127/128, no ponto relativo à inversão do ônus da prova, sendo atribuído ao Distrito Federal o ônus de provar a inexistência de nexo de causalidade entre as condutas comissivas/omissivas de seus agentes e os danos suportados pelos autores. Ou, se se entender mais compatível com a lógica do ônus probandi, provar que o tratamento médico ofertado aos demandantes foi adequado, tendo o dano decorrido de caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro.; 1.2) subsidiariamente, caso não se admita a reforma pretendida, e acima explicitada, postula-se a anulação da r. decisão de fls. 127/128, quanto à apreciação da postulação de inversão do ônus da prova, para que outra seja proferida, com a devida fundamentação; 2) cumulativamente, para reformar a r. decisão de ID: 63199515 no que toca à definição das questões de fato relevantes, passando a constituir as questões de fato controvertidas em relação ao atendimento médico ofertado aos autores, as seguintes hipóteses: a) existência de condutas comissivas ou omissivas relevantes imputáveis aos agentes públicos do réu; b) nexo de causalidade entre aquelas condutas e os danos suportados pela parte autora.” (Num. 18486462 - Pág. 17/18). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferia ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0709690-25.2019.8.07.0018, manejada por PEDRO HENRIQUE SOUSA GUEDES E OUTRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, entre outros temas, indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova formulado pelo MPDFT, ora Agravante. Inicialmente, deve ser ressaltado que não comporta apreciação por esta Instância Revisora no presente recurso instrumental a argumentação acerca da afirmada fixação equivocada dos limites objetivos da lide. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a decisão interlocutória referente ao saneamento do processo é irrecorrível. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo, tendo em vista que se trata de Ação de Conhecimento em que ainda não houve a formação de título executivo judicial, não se amoldando a nenhuma das hipóteses legais de cabimento de Agravo de Instrumento. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca do saneamento do Feito. As alegações acerca da afirmada fixação equivocada dos limites objetivos da lide deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões a depender do interesse recursal. Desse modo, encontra-se devolvida ao exame desta Corte de Justiça por meio do presenta Agravo de Instrumento apenas a pretensão recursal referente à redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC). Feita essa ressalva, é certo que art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante limitou-se a afirmar que a decisão agravada deve ser suspensa quanto aos pontos impugnados, “a fim de evitar ocorrência de vício na tramitação do feito capaz de resultar na respectiva anulação” (Num. 18486462 - Pág. 17), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça (art. 178, II, do CPC). I. Brasília - DF, 12 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador